Tribunal: TJSP
Processo: 0001468-27.2020.8.26.0154
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Otávio de Almeida Toledo
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Execução penal. PROGRESSÃO ao regime aberto. Deferimento. Insurgência ministerial. Preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo. Alegação de que o benefício somente poderá ser deferido após o adimplemento da pena de multa. Afirmação que se funda em decisão proferida pelo C. STF. Inaplicabilidade. Fundamento que foi adotado em análise de pedido formulado por sentenciado com situação bem

Ementa:
Execução penal. PROGRESSÃO ao regime aberto. Deferimento. Insurgência ministerial. Preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo. Alegação de que o benefício somente poderá ser deferido após o adimplemento da pena de multa. Afirmação que se funda em decisão proferida pelo C. STF. Inaplicabilidade. Fundamento que foi adotado em análise de pedido formulado por sentenciado com situação bem diversa da apresentada pelo agravado. Inadmissibilidade de criação de requisito não previsto em Lei. Inexistência de elementos que demonstrem concretamente sua aptidão ao convívio social. Progressão que não enseja riscos à sociedade. Deferimento mantido. Agravo ministerial não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000612201
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0001468-27.2020.8.26.0154, da Comarca de Novo Horizonte, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado GERSON ORIAS
GUIMARÂES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
agravo interposto pelo Ministério Público. V. U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), GUILHERME DE SOUZA NUCCI E CAMARGO ARANHA
FILHO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001468-27.2020.8.26.0154 -Voto no
2
16a Câmara de Direito Criminal
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0001468-27.2020.8.26.0154
Comarca
: NOVO HORIZONTE (1a Vara)
Agravante
: MINISTÉRIO PÚBLICO
Agravado
: GERSON ORIAS GUIMARÃES
VOTO No 38417
Execução penal. PROGRESSÃO ao regime aberto. Deferimento.
Insurgência ministerial. Preenchimento dos requisitos objetivo e
subjetivo. Alegação de que o benefício somente poderá ser
deferido após o adimplemento da pena de multa. Afirmação que se
funda em decisão proferida pelo C. STF. Inaplicabilidade.
Fundamento que foi adotado em análise de pedido formulado por
sentenciado com situação bem diversa da apresentada pelo
agravado. Inadmissibilidade de criação de requisito não previsto
em Lei. Inexistência de elementos que demonstrem concretamente
sua aptidão ao convívio social. Progressão que não enseja riscos à
sociedade. Deferimento mantido. Agravo ministerial não provido.

1. O presente agravo em execução penal foi interposto pela
representante do MINISTÉRIO PÚBLICO contra a r. decisão proferida pelo MM.
Juiz de Direito da Vara das Execuções Criminais de Novo Horizonte, por meio da
qual foi deferida a progressão ao regime aberto ao sentenciado GERSON ORIAS
GUIMARÃES, nos autos da Execução no 0003617-56.2014.8.26.0396.
Inconformada, recorreu a i. Promotora de Justiça oficiante naquele
Departamento, buscando a cassação da progressão deferida ao sentenciado,
alegando que, com base em decisão proferida na EP 12 - ProgREg-AgR/DF pelo
Plenário do C. Supremo Tribunal Federal, o benefício somente deverá ser deferido
com o adimplemento da pena de multa, requerendo, assim, a reforma do decisum
(fls. 01/15).
O recurso foi contra-arrazoado às fls. 33/39, tendo a decisão sido
mantida, por ocasião do juízo de retratação às fls. 40/42.
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001468-27.2020.8.26.0154 -Voto no
3
provimento do agravo do Ministério Público (fls. 52/57).
É o relatório.
2. O deferimento da progressão de regime prisional deve ser
mantido.
Inicialmente, registro que o agravado foi condenado a 3 anos de
reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de associação para o
tráfico. O término de cumprimento está previsto para 28.11.2021.
Da análise dos documentos acostados, é possível verificar que os
requisitos exigidos pela Lei de Execução Penal para a progressão foram
devidamente preenchidos pelo sentenciado. Foi descontado o lapso exigido da
reprimenda que lhe foi imposta, tanto no regime fechado como semiaberto, assim
como comprovado seu merecimento à obtenção da benesse.
Com relação ao não adimplemento da pena de multa, esta condição
não pode figurar como exigência ou impedimento ao deferimento da benesse no
caso em análise. Acrescentar como requisito uma condição não prevista em lei,
ofenderia o princípio da legalidade.
Ademais, de uma simples leitura da decisão do C. STF, em que se
funda o inconformismo ministerial, é possível constatar que a exigência do
pagamento da pena de multa foi inserida expressamente em caso de criminalidade
econômica contra a Administração Pública, para apenado com situação financeira
bem diferente daquela em que se encontra o ora agravado e condenado por crime
de outra natureza (tráfico de drogas).
Dessa forma, equiparar apenados, que possuem níveis bem distintos
de poder econômico, feriria o princípio da igualdade, já que devem ser tratados na
medida de suas desigualdades. Não se pode desconsiderar, ainda, que o agravado
está, entre idas e vindas, recolhido ao cárcere desde 01.08.2014, tornando o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001468-27.2020.8.26.0154 -Voto no
4
pagamento, no presente momento, mais dificultoso.
De outra banda, há que se ressaltar que prevalece na jurisprudência
o entendimento segundo o qual, ainda que a pena de multa não tenha sido
adimplida, é possível a declaração de extinção do processo de execução, na
medida em que a cobrança caberá à Fazenda Pública, por se tratar de dívida de
valor.
Desse modo, se o não pagamento da multa não é capaz de impedir a
extinção do processo de execução, seria desproporcional considerar que poderia
impedir a progressão de regime prisional.
De qualquer ângulo que se analise os fundamentos adotados pela
representante do Ministério Público, não há como aplicá-los como óbice à
progressão de regime.
Ausentes razões concretas a afastar a progressão de regime já
deferida ao sentenciado, de rigor, sua manutenção.
3. Em face do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao agravo
interposto pelo Ministério Público.

OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
Relator